Tribunal: TJSP
Processo: 1004179-79.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora alegou ter sido coagida a manter pagamentos de empréstimo de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora alegou ter sido coagida a manter pagamentos de empréstimo de seu falecido esposo. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da insurgência recursal, considerando as datas de disponibilização da sentença e de interposição do recurso. III. Razões de Decidir: 3. O juízo de admissibilidade pressupõe a observância da tempestividade, cuja aferição é condição indispensável para o conhecimento do recurso. 4. A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 24/11/2025, considerando-se publicada em 25/11/2025. 5. O prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 16/12/2025, revelando-se intempestivo o recurso protocolado apenas em 19/12/2025. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A inobservância do prazo legal de 15 dias úteis para a interposição de apelação configura a intempestividade do recurso. 2. O recurso intempestivo é inadmissível por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.